Tribunal: STF
Processo: ARE 1311234
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de anulação de sanção disciplinar. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 2º, 5º, incisos XXXV e LV, e 114, inciso I, da Constituição Federal. Afirma a nulidade do acórdão alusivo aos embargos declaratórios por ausência de fundamentação. Alega a possibilidade de análise do mérito do ato de demissão. Discorrendo sobre a matéria de fundo, diz desproporcional a punição aplicada. Sustenta a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do processo. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho da sentença, expressamente mantida pelo acórdão recorrido:
    Extrai-se, conforme destacado acima, a inviabilidade da análise do mérito do ato administrativo, mas tão somente o controle jurisdicional voltado à regularidade do procedimento administrativo, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 
    Feitas estas considerações, interessa saber se efetivamente a Administração assegurou, ou não, o prévio conhecimento do infrator antes da imposição da penalidade descrita na inicial e se observou o devido processo legal.
    Ao que se infere dos documentos de fls. 240/462, ao autor foi concedida oportunidade de oferecer defesa no âmbito do processo administrativo disciplinar instaurado e produzir as provas que pretendia, assim como foi devidamente intimado dos atos processuais praticados, inclusive constituiu defensor, de forma que foi assegurado, a não mais poder, o exercício do contraditório e da ampla defesa.
    Verifica-se que a portaria em apreço, instaurada após conclusão de sindicância própria, bem esclareceu as razões da dispensa por justa causa do autor.
    Tem-se, portanto, que o ato administrativo sancionatório foi fundamentado e anunciado após regular processo administrativo, conferido ao autor o direito de ampla defesa, contraditório e do devido processo legal.
    Ademais, as condutas que ensejaram a aplicação da sanção ora combatida também foram suficientemente comprovadas; incontroverso que o autor apresentou atestado médico para os dias 05/05/2010 e 06/05/2010, contudo, os registros da Santa Casa da Misericórdia de Cerqueira César apontaram data de atendimento em data diversa, qual seja, no dia 04/05/2010. 
    Demonstrou-se, estre de dúvidas, que o requerente não exerceu de forma adequada e com zela as funções inerentes ao cargo, em ato que afronta, além das legislações vigentes, ao bom senso.
    No âmbito de processo administrativo disciplinar, a atuação do Poder Judiciário limita-se a aferir a regularidade formal, a observância do devido processo legal e o vínculo de razoabilidade entre a imputação e a sanção aplicada, não sendo lícito permitir que ingresse no mérito administrativo do reconhecimento da existência da conduta ilegal praticado pelo servidor.
    No caso, há nexo de razoabilidade entre a sanção e a conduta ilícita imputada ao autor, sendo inviável a nulificação do ato administrativo pugnado.
    Na espécie em exame não houve irregularidade ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo, nem se evidenciou qualquer conduta parcial pela comissão processante. Também não se vislumbrou intuito de perseguição, pelo que a pretensão deduzida não comporta acolhimento. 
    A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo quanto à impossibilidade de reexame, pelo Poder Judiciário, da proporcionalidade e da razoabilidade da pena disciplinar aplicada, presente a tipificação legal. Confiram com a seguinte ementa: 
    1) RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. 2) A INSTAURAÇÃO VÁLIDA DO PAD TEM O CONDÃO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO, EX VI DO ART. 142, §3º, DA LEI Nº 8.112/9; POR ISSO DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA A APLICAÇÃO DAS PENAS DE DEMISSÃO AOS RECORRENTES. 3) A ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM ALICERCE NA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DEMANDA A COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO DIANTE DE MERA IRREGULARIDADE NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. 4) A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR IMPEDE A SUA DESCONSTITUIÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 5) OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE SÃO IMPASSÍVEIS DE INVOCAÇÃO PARA BANALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE PENA DISCIPLINAR PREVISTA LEGALMENTE NA NORMA DE REGÊNCIA DOS SERVIDORES POR OUTRA MENOS GRAVE. 6) RECURSOS ORDINÁRIOS DESPROVIDOS, FICANDO MANTIDA A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA E RESSALVADA A VIA ORDINÁRIA (ART. 19 DA LEI Nº 12.016) .
    (recurso ordinário em mandado de segurança nº 30.455, Primeira Turma, relator ministro Luiz Fux, acórdão publicado no Diário da Justiça de 25 de junho de 2012). 
    No mais, divergir do Tribunal de origem quanto à observância do devido processo legal demandaria reexame de matéria fática. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    No tocante à alegação de incompetência, o recurso padece da ausência de prequestionamento, esbarrando nos verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo. Atentem não para o apego à literalidade do verbete nº 356 da Súmula do Supremo, mas para a razão de ser do prequestionamento e, mais ainda, para o teor do verbete nº 282 da referida Súmula. O instituto do prequestionamento significa debate e decisão prévios do tema jurídico constante das razões apresentadas.
    3. Conheço e desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator